Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED) – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), porque tem por finalidade dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
2. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
3. Apesar de anterior decisão deste Colegiado no sentido de não se permitir a consulta de informações junto ao CAGED, em razão de sua finalidade (acórdão n. 1647993, julgado em 16/12/2022), as turmas Cíveis deste Tribunal permitem a consulta em caráter excepcional. Nesse sentido os seguintes acórdãos: 1865732 (4a TC), 1866701 (8a TC) 1859757 (6a TC), 1857131 (1a TC), 1857542 (2a TC) 1850598 (5a TC), 1828609 (7a TC) e 1759372 (3a TC).
4. Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702351-93.2023.8.07.9000, também originário do mesmo cumprimento de sentença e julgado em março/2024, restou reconhecida a ausência de demonstração por parte do credor de indícios de ocultação de bens ou de ostentação de vida social do devedor, como também a colaboração do Poder Judiciário na localização de bens nos últimos 4 anos.
5. A consulta ao CAGED, apesar possível, somente se mostra realizável em situações excepcionais, o que não é o caso, porque no cumprimento de sentença que tramita na origem, repita-se, não se localizou bens passíveis de penhora nos últimos 4 anos apesar das inúmeras tentativas. Cabe ao credor, neste momento, indicar bens passíveis de penhora de forma concreta e não mais continuar a busca em abstrato, porque a colaboração do Poder Judiciário não é ilimitada. É essa a direção dada pelo art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95 quando diz: “§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
6. Assim sendo, confirmo a decisão agravada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.